Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701753-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUCINEA DA SILVA JACINTHO AGRAVADO: EUNICE DA SILVA AFFONSO, JAIRO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Eucinea da Silva Jacinto, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, em sede de inventário, nomeou a advogada Adriana José Araújo, OAB-DF 65.224, para exercer o encargo de inventariante dativa, fixando o prêmio em cinco por cento (5%) do patrimônio líquido inventariado. Em suas razões, a recorrente sustenta, que a decisão é nula em razão da ausência de fundamentação. No mérito, aduz, em apertada síntese, que o processo em trâmite perante o juízo singular não apresenta complexidade apta a sustentar a fixação de honorários no percentual máximo. Sustenta, para tanto, que o inventário tem como objeto “apenas 2 imóveis e valores em dinheiro, não havendo divergência entre as partes quanto a forma de divisão, vez que existe testamento nos autos, carecendo tão somente de aplicação do texto legal”. Defende que a decisão poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a agravante é idosa, vive com a pequena renda recebida por seu cônjuge a título de previdência social, sendo que os valores mencionados no inventário são destinados a lhe garantir uma vivência digna, uma vez que já possui setenta e nove (79) anos. Pede os benefícios da gratuidade judiciária. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida a fim de que seja reduzido o percentual dos honorários do inventariante dativo, por ausência de complexidade apresentada na demanda, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator determinou a intimação da agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, ocasião em que apresentou os documentos de ID no 32418942. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte agravante. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “Este processo não apresenta complexidade que justifique tramitar há seis anos. Desde a decisão de ID 41683613, de 9-4-2019, que este juízo tem tentado a participação dos herdeiros no feito, sem sucesso. Depois daquela seguiram-se as decisões de ID 73687890 e ID 85186664. Os herdeiros foram intimados para dizer acerca do interesse em assumir a inventariança (ID 73687890), antes mesmo do óbito do patrono, contudo permaneceram inertes. Além disso, já transcorreram trinta dias desde o comunicado de ID 92437244. A sugestão apresentada pela herdeira Eucineia da Silva Jacinto, de nomeação de inventariante dativo, parece ser a melhor alternativa, inclusive porque o processo está sem inventariante, tendo em vista a remoção da inventariante anteriormente nomeada, ID 85186664. Face ao exposto, NOMEIO a Dra. Adriana José Araújo, OAB 65.224, para exercer o encargo de inventariante dativa. Fixo o prêmio em 5% do patrimônio líquido inventariado. Deverá o cartório do juízo entrar em contato com a inventariante dativa ora nomeada e, em caso de aceitação, expeça-se termo de compromisso, bem como intime-a a dar andamento ao inventário, no prazo de 30 dias”. Veja-se, ainda, a decisão proferida nos embargos de declaração interpostos em face da decisão que fixou o prêmio da inventariante dativa, litteris: “ Não há óbice à assinatura do termo de compromisso antes da análise dos embargos de declaração, visto que o objeto do recurso não é a nomeação da inventariante dativa, mas o percentual dos honorários fixados. A herdeira Eucinéia da Silva Jacinto opôs os embargos de declaração de ID 96208879. Alega, em síntese, que a decisão de ID 95365544, que fixou os honorários da inventariante dativa em 5% do patrimônio líquido do falecido, é contraditória na medida em que descreve que o processo não apresenta complexidade, mas arbitra os honorários no percentual máximo. A inventariante dativa apresentou suas alegações na petição de ID 109533611. Em que pese a embargante fundamentar os embargos na alegação de contradição no julgado, verifica-se que o pedido está revestido de irresignação com o percentual fixado a título de honorários. Portanto, a decisão deve ser objeto de recurso próprio. Ressalte-se, apenas, que o termo ‘complexidade’ foi utilizado no sentido de que os atos a serem praticados pela inventariante removida não justificam seis anos de tramitação do feito sem nenhuma providência adotada. Não se referia à densidade ou dificuldade do processo”. Com efeito, conforme visto na decisão resistida o processo tramita há seis anos. Assim, em sede de cognição sumária, levando-se em consideração que a inventariante deverá adotar medidas para impulsionar o feito, de forma célere, a fim de que cada herdeiro receba a sua cota hereditária, afigura-se prudente, em princípio, manter o valor fixado pelo juízo singular, o que não impede que seja revisto por ocasião do julgamento do mérito do recursal, quando será possível analisar o tempo e a complexidade para resolução do inventário. Por isso, indemonstrado, o alegado fumus boni iuris. Com relação ao periculum in mora, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os “prejuízos”, que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar. Frise-se, que a idade da agravante não é suficiente para tanto, uma vez que o andamento do processo lhe será mais favorável, do que a suspensão do feito. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator